Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração cível. Alegadas omissões e contradições. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência não demonstrada. Revogação mantida. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento interposto pela embargada, revogou o benefício da gratuidade de justiça antes concedido ao agravado, ora embargante e afastou a inversão do ônus da prova em ação monitória. O embargante afirma a existência de omissões e equívocos na apreciação de sua situação econômica e requer a reconsideração da decisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há vícios — omissão, obscuridade ou contradição — no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. I. (a) saber se o colegiado deixou de analisar corretamente os contracheques apresentados pelo embargante, que indicariam renda líquida menor que a considerada no julgamento; (b) saber se a Resolução no 140/2015 da DPDF foi interpretada de forma equivocada ao afastar automaticamente a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a quem supera cinco salários-mínimos; II. (a) saber se houve decisão surpresa, por suposta desconsideração de documentos sem oportunizar o contraditório; (b) saber se os fundamentos adotados são suficientes para manter a revogação da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, afirmando que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de declaração de insuficiência (CPC, art. 99, §3o), cuja presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.
4. A cooperativa agravante apresentou impugnação instruída com contracheques que demonstram remuneração mensal bruta aproximada de R$ 18.434,00, valor significativamente superior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos adotado por esta Corte como referência de hipossuficiência, nos termos da Resolução DPDF no 140/2015 e de precedentes citados.
5. O acórdão destacou a existência de ativos financeiros relevantes e a ausência de despesas extraordinárias comprovadas, elementos que afastam a presunção de insuficiência e demonstram capacidade financeira do agravado para arcar com custas sem prejuízo da subsistência.
6. A alegação de que apenas a renda líquida deveria ser considerada não configura omissão, pois a Turma examinou os próprios contracheques mencionados pelo embargante ao concluir pela inexistência dos requisitos legais do benefício.
7. Não há decisão surpresa, pois todos os documentos relevantes foram apreciados expressamente e integraram o fundamento da revogação. O que se verifica é mero inconformismo com a conclusão do colegiado.
8. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento já firmado.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A existência de remuneração significativamente superior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos afasta a presunção de insuficiência econômica, permitindo a revogação da gratuidade de justiça.” “2. A análise dos contracheques e demais documentos financeiros é suficiente para concluir pela inexistência dos requisitos legais para o benefício, inexistindo omissão ou contradição no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 99, caput e §3o; CDC, art. 6o, VIII; Resolução DPDF no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: N/A